Tribunal: TJDFT
Processo: 0746170-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CAGED). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA E-RIDF. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de consulta no sistema e-RIDF, como também a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS.
II – Razões de decidir.
2. Mostra-se como medida útil e proporcional, para viabilizar futura penhora, a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com vistas a identificar vínculo empregatício da parte devedora, diante do esgotamento das diligências convencionais e da necessidade de efetividade da execução.
3. A consulta ao sistema E-RIDF dispensa a intervenção judicial, uma vez que o próprio credor pode realizar essa providência e efetuar o pagamento dos encargos devidos, de modo que inviável o acolhimento do aludido pleito.
III – Dispositivo.
4. Agravo conhecido e provido em parte.